Tribunal: TJDFT
Processo: 0710301-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação da Defesa em que requer a absolvição pela prática dos crimes previstos nos artigos artigo 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, do Código Penal, por 2 (duas) vezes, no artigo 157, §§ 2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, na forma do artigo 70 do Código Penal.
2. A prova oral produzida nos autos é apta a comprovar a autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, sendo certo que, no caso, o depoimento das vítimas restaram corroborado pela confissão dos adolescentes e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.
3. Recurso conhecido e desprovido.